Tribunal: TJMT
Processo: 1027582-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027582-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (AGRAVANTE), PATRICK DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 022.932.221-28 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE APROVEITAMENTO MÍNIMO DE 50% EM BLOCOS COM NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática
que
negou provimento ao Agravo de Instrumento, manejado com o intuito de reformar decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender o ato administrativo que eliminou o candidato do certame, determinando-se sua imediata reintegração ao concurso público, a fim de que possa prosseguir nas etapas subsequentes.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é legal a eliminação de candidato com base em cláusula editalícia que exige aproveitamento mínimo de 50% em cada bloco da prova objetiva, quando tais blocos são compostos por número ímpar de questões, diante dos princípios da vinculação ao edital, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia.

III. Razões de decidir

3. O edital possui força normativa e vincula Administração e candidatos, mas não afasta o controle jurisdicional de legalidade quando suas regras se mostram materialmente incompatíveis com princípios constitucionais.

4. A exigência de 50% de acertos em blocos com número ímpar de questões revela-se matematicamente inexequível, pois implica frações impossíveis de serem atingidas em provas objetivas.

5. A Administração, ao exigir arredondamento para maior, aplica critério mais gravoso que o previsto no edital, elevando indevidamente o percentual mínimo exigido.

6. A aplicação uniforme de critério inexequível não preserva a isonomia, pois submete candidatos a exigência superior à anunciada, comprometendo a igualdade material no certame.

7. O Poder Judiciário não substitui a banca examinadora nem cria critérios novos, mas exerce controle de legalidade ao afastar exigência incompatível com a razoabilidade e a proporcionalidade.

8. A manutenção da tutela provisória assegura a permanência do candidato no concurso sem conferir vantagem indevida, apenas evitando a incidência de critério ilegal ou inexequível.

9. Inexistem elementos novos aptos a afastar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A eliminação de candidato fundada em exigência de aproveitamento mínimo de 50% em prova objetiva composta por número ímpar de questões deve ser analisada quanto à sua compatibilidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, especialmente quando o critério se revela matematicamente inexequível. 2. A adoção de arredondamento que eleva o percentual mínimo pode implicar aplicação de critério mais gravoso do que o previsto no edital
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: não há.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024; TJ/MT, ApCiv 1007794-20.2024.8.11.0006, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.7.2025; TJ/MT, AgRCiv 1005662-87.2024.8.11.0006, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.6.2025; TJ/MT, ApCiv 1007923-25.2024.8.11.0006, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado com o intuito de reformar decisão que, nos autos da
ação ordinária anulatória
no 1007299-39.2025.8.11.0006 proposta por
Patrick de Oliveira Costa
, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender o ato administrativo que eliminou o candidato do certame, determinando-se sua imediata reintegração ao concurso público, a fim de que possa prosseguir nas etapas subsequentes.

Aduz que o edital constitui a lei interna do certame, devendo ser rigorosamente observado, de modo que a eliminação do candidato decorreu da aplicação objetiva da regra que exige aproveitamento mínimo de 50% em cada bloco da prova objetiva.

Assevera que a flexibilização dessa regra implica violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, ao beneficiar candidato que não atingiu o desempenho mínimo exigido, em detrimento dos demais concorrentes.

Afirma que a intervenção judicial não pode substituir os critérios estabelecidos pela banca examinadora, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, sendo admissível apenas em hipóteses de ilegalidade, circunstância não verificada no caso concreto.

Argumenta que o Poder Judiciário não pode criar critério de arredondamento não previsto no edital, ainda que diante de impossibilidade matemática de atingir o percentual exato, invocando entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de limitação da atuação judicial em concursos públicos.

Destaca que a manutenção da tutela provisória acarreta risco de quebra da isonomia entre os candidatos e compromete a segurança jurídica do certame, ao permitir a permanência de candidato eliminado conforme regras previamente estabelecidas.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, caso mantida, a submissão do feito ao Colegiado, para que seja provido o recurso,

com a consequente revogação da decisão que concedeu a tutela de urgência e restabelecer o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público.

Já
Patrick de Oliveira Costa
, em contrarrazões, sustenta que a exigência de aproveitamento mínimo de 50% em provas compostas por número ímpar de questões enseja impossibilidade matemática de cumprimento, devendo prevalecer interpretação em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 347770350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rememorando aos autos, a
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da
ação ordinária anulatória
no 1007299-39.2025.8.11.0006 proposta por
Patrick de Oliveira Costa
,
deferiu a tutela provisória de urgência para suspender o ato administrativo que eliminou o candidato do certame, determinando-se sua imediata reintegração ao concurso público, a fim de que possa prosseguir nas etapas subsequentes.

Em decisão monocrática proferida em 5 de novembro de 2025, neguei provimento ao recurso, por concluir que, embora o edital previsse a exigência de aproveitamento mínimo de 50% em cada bloco da prova objetiva, tal critério se revela inexequível quando aplicado a blocos com número ímpar de questões, implicando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual se manteve a tutela de urgência que assegurou a permanência do candidato no concurso público (Id. 326676380).

Todavia, a
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
, ora Agravante,
insurge-se contra a decisão recorrida ao sustentar que a eliminação do candidato observou rigorosamente o edital, que exige aproveitamento mínimo de 50% por bloco, sendo indevida sua flexibilização por violar a vinculação ao edital e a isonomia. Ainda, que não cabe ao Judiciário substituir critérios da banca nem instituir arredondamento não previsto, inexistindo ilegalidade a justificar a intervenção, razão pela qual requer a revogação da tutela de urgência e o restabelecimento do ato administrativo de eliminação do candidato.

A controvérsia, portanto, reside em verificar a legalidade da eliminação do candidato em concurso público, com fundamento em cláusula editalícia que exige aproveitamento mínimo de 50% em cada bloco da prova objetiva, quando tais blocos são compostos por número ímpar de questões, em observância aos princípios da vinculação ao edital, da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica.

- Da vinculação ao edital e dos limites de sua incidência

É pacífico que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados no decorrer do certame. O edital possui força normativa relevante, pois, elaborado de acordo com a lei, orienta e regula todo o processo seletivo, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

Todavia, a força normativa do edital não o torna imune ao controle jurisdicional. A vinculação editalícia não autoriza a manutenção de cláusula ou interpretação administrativa que, no caso concreto, revele incompatibilidade com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade material.

O Edital no 1, de 30 de novembro de 2023, estabeleceu que a primeira fase (prova objetiva) seria composta por três blocos: 15 questões de Conhecimentos Básicos, 15 de Conhecimentos Gerais e 25 de Conhecimentos Específicos, prevendo a eliminação do candidato que obtivesse aproveitamento inferior a 50% em qualquer deles.

Ocorre que, em blocos compostos por número ímpar de questões, o percentual de 50% corresponde a 7,5 acertos em 15 questões e a 12,5 acertos em 25 questões, resultado logicamente impossível em prova objetiva cujas respostas são unitárias e indivisíveis.

Trata-se de constatação estritamente lógica e aritmética, que independe de juízo valorativo. Não se está diante de reavaliação de conteúdo, revisão de questões ou substituição de critério técnico da banca examinadora, mas do reconhecimento de que a fórmula editalícia, tal como aplicada, impôs exigência inexequível.

- Da inexequibilidade do critério e da impossibilidade de arredondamento para maior

A Agravante afirma que o Judiciário não pode criar critério de arredondamento não previsto no edital. A objeção, embora pertinente em tese, não altera a conclusão adotada.

A decisão recorrida não instituiu regra nova nem criou mecanismo autônomo de correção. Limitou-se a afastar, em sede de cognição sumária, interpretação administrativa que, ao exigir mais de 50% de acertos em blocos ímpares, impôs patamar superior ao previsto no edital.

Exigir 8 acertos em 15 questões não corresponde a 50%, mas a 53,33%. Do mesmo modo, exigir 13 acertos em 25 questões equivale a 52%. Assim, ao eliminar o candidato por não atingir 8 acertos em bloco de 15 questões, a Administração não aplicou a cláusula editalícia em sua literalidade, mas adotou critério mais gravoso do que o previsto.

- Da isonomia entre os candidatos

A Agravante sustenta que a manutenção do candidato no certame beneficiaria concorrente que não atingiu a nota mínima. Todavia, tal afirmação parte de premissa inadequada. O ponto controvertido não é verificar se o Agravado deixou de atingir critério claro e exequível, mas se o critério aplicado pela Administração corresponde, de fato, ao previsto no edital.

A isonomia, em concursos públicos, não se satisfaz com a aplicação uniforme de exigência inexequível. Ao contrário, o tratamento igualitário pressupõe que todos os candidatos sejam submetidos a regras certas, objetivas e materialmente possíveis.

Se a interpretação administrativa faz com que o percentual de 50% se converta, na prática, em patamar superior, a ofensa à isonomia já se encontra na própria aplicação do critério.

Não há privilégio individual quando o Judiciário apenas impede a incidência de exigência matematicamente impossível ou mais onerosa do que a anunciada. A tutela deferida não confere vantagem indevida ao candidato, mas preserva, em juízo de plausibilidade, sua permanência no concurso até o julgamento definitivo do mérito.

- Da separação dos poderes e do controle de legalidade

O controle jurisdicional exercido incide sobre a legalidade e a constitucionalidade material do ato administrativo de eliminação. Não se trata de substituição da banca examinadora em matéria técnica, tampouco de criação judicial de critérios subjetivos de avaliação.

O que se examina, portanto, é a compatibilidade entre o ato de exclusão e os princípios que regem a atuação administrativa, especialmente quando a literalidade do edital, conjugada com a estrutura da prova, revela inconsistência apta a comprometer a legitimidade do resultado eliminatório

-
Da jurisprudência aplicável ao caso

Diante da incompatibilidade entre a exigência editalícia e sua aplicação concreta, evidenciada pela impossibilidade matemática de alcance do percentual mínimo em blocos compostos por número ímpar de questões, bem como da desproporcionalidade do ato administrativo que eliminou o candidato, revela-se adequada a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, assim como acertada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por prestigiar, em juízo de legalidade, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia no âmbito do certame.

Dessa forma,
permanecem íntegros os fundamentos do
decisum
, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal:

[...] 3. O edital previa eliminação do candidato que não obtivesse ao menos 50% em cada parte da prova.

4. No entanto, sendo a prova composta por número ímpar de questões, a pontuação mínima exigida (7,5) era matematicamente inalcançável, pois cada questão valia 1 ponto.

5.
O cumprimento literal da norma editalícia impôs ao candidato a obrigação de obter desempenho superior ao exigido (8 acertos = 53,33%), violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé
. [...]. (TJ/MT,
ApCiv
1007794-20.2024.8.11.0006, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.7.2025). [grifo nosso]

[...] 3.
A exigência editalícia de 50% de acertos em blocos de prova compostos por número ímpar de questões, sem previsão de arredondamento, cria hipótese matemática de cumprimento impossível, exigindo interpretação conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

4. O arredondamento para cima da fração decimal de acertos, em favor do candidato, é medida compatível com o edital e respaldada na jurisprudência do STJ, afastando exigência de pontuação superior à expressamente prevista.

5. A eliminação da candidata por não alcançar exatamente 7,5 acertos em 15 questões afronta os princípios da boa-fé objetiva, isonomia e razoabilidade, tornando ilegítima sua exclusão do certame. [...]. (TJ/MT,
AgRCiv
1005662-87.2024.8.11.0006, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.6.2025). [grifo nosso]

[...] 3.
A cláusula editalícia que exige 50% de acertos deve ser interpretada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando o número de questões torna matematicamente impossível atingir tal percentual de forma exata
.

4.
A exigência de 8 acertos em 15 questões ultrapassa o percentual de 50% previsto no edital, implicando interpretação desfavorável ao candidato e afrontando os princípios da isonomia e da boa-fé
.

5. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que, em tais hipóteses, deve ser admitido o arredondamento para baixo da pontuação, em benefício do candidato, assegurando o direito à continuidade no certame. [...]. (TJ/MT,
ApCiv
1007923-25.2024.8.11.0006, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025). [grifo nosso]

Por fim, registro que a reiterada interposição de recurso com manifesto intuito protelatório, ou mesmo para, de maneira deliberada, obstar o andamento do processo, poderá caracterizar má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário, com a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026